Tribunal: TJBA
Processo: 8129007-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129007-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: PEDRO PAULO PEREIRA FILHO

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por consumidor que alega ter sido indevidamente cobrado por consumo supostamente não registrado em razão de adulteração no medidor de energia. A sentença reconheceu a inexigibilidade dos débitos imputados ao autor e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na legalidade da cobrança de valores referentes à recuperação de consumo não registrado por suposta irregularidade no medidor, bem como na configuração ou não de dano moral indenizável decorrente da referida cobrança.
III. Razões de decidir

3.
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

4.
A constatação de irregularidade por meio de inspeção realizada unilateralmente pela própria concessionária, desacompanhada de laudo técnico isento, não tem força probatória suficiente para legitimar a cobrança do consumo supostamente não registrado.

5.
Ausência de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e de comprovação de alteração no padrão de consumo após a suposta correção do medidor.

6.
Inexistência de demonstração do efetivo desvio de energia e de que o consumidor tenha se beneficiado com a irregularidade apontada.

7.
Não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco realizado procedimento técnico idôneo ou pericial para atestar a fraude.

8.
A jurisprudência entende que a simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição nos cadastros restritivos ou suspensão do fornecimento, não configura, por si só, dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

"1. A cobrança de consumo não registrado, com base exclusivamente em prova unilateral da concessionária, sem realização de perícia técnica ou respeito ao contraditório, é indevida. 2. A simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou interrupção do serviço, não enseja indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8129007-56.2021.8.05.0001,
figurando como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e Apelado
PEDRO PAULO PEREIRA FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça